Tribunal: TJSP
Processo: 1024709-81.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Atraso de 13 horas para chegada em destino final. Modificação de data e horário de voo não informada com antecedência. Dever da companhia aérea de realocar o passageiro em voo para o mesmo destino e mesma data originalmente contratados. Falha na prestação do serviço. Obrigação da companhia aérea em reparar os

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Atraso de 13 horas para chegada em destino final. Modificação de data e horário de voo não informada com antecedência. Dever da companhia aérea de realocar o passageiro em voo para o mesmo destino e mesma data originalmente contratados. Falha na prestação do serviço. Obrigação da companhia aérea em reparar os danos materiais e morais sofridos pelos passageiros. Dano moral "in re ipsa". Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Majoração dos honorários. Possibilidade. Respeitados os princípios da razoabilidade e da equidade. Reforma da r. sentença para majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios. Recurso da empresa-ré improvido e provido o recurso do autor para majorar a condenação.